Tribunal: STF
Processo: ARE 1558937
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão que não admitiu o recurso extraordinário com fundamentos na incidência das Súmulas 279, 282 do Supremo Tribunal Federal e do Tema 660 da Repercussão Geral. (doc. 565).



    Com relação ao prequestionamento, aduz a recorrente que “verifica-se que embora os dispositivos constitucionais não tenham sido expressamente citados, conteúdo material neles contido foi inegavelmente debatido. “ (doc. 579, p. 8).



    É o relatório. Decido.  



    Bem examinados os autos, verifico que a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário não merece reforma.



    Preliminarmente, observo que a recorrente não impugnou o fundamento da decisão agravada referente a aplicabilidade do Tema 660 da Repercussão Geral, o que atrai a incidência da Súmula 287/STF.



    De fato, incumbe à agravante o dever de impugnar, de forma específica, concreta e pormenorizada – não sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia –, todos os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de negativa de seguimento ao recurso. Inescusável, portanto, a deficiência na elaboração da peça recursal, o que faz incidir o teor da Súmula 287/STF. Confira-se:



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ENUNCIADO N. 287 DA SÚMULA DO SUPREMO. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL.



    1. É inviável o agravo que deixa de atacar especificadamente os fundamentos da decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário. Incidência do enunciado n. 287 da Súmula do Supremo. 



    2. Majoração de 1% (um por cento) da verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 



    3. Agravo interno desprovido (ARE 1.400.131/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 31/8/2023 — grifei).



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Razões do agravo que não atacam todos os fundamentos da decisão agravada. Inadmissibilidade. Súmula nº 287 desta Corte. 



    1. Inviável o recurso que não ataca os fundamentos da decisão agravada. Incidência da Súmula nº 287 desta Corte. 



    2. Agravo regimental não provido (ARE 639.283 AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, Dje 19/6/2012 — grifei).



    Ademais, verifico que o acórdão recorrido solucionou a controvérsia dos autos sem debater os artigos constitucionais tidos por violados. Nesse caso, incide o óbice da Súmula 282 do Supremo Tribunal Federal.



    Outrossim, para divergir do entendimento firmado pela 4ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina , seria necessária a análise do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279/STF.



    Por fim, esclareço que o Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada à ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da prestação jurisdicional e dos limites da coisa julgada, quando a verificação dessas alegações depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por configurar situação de ofensa reflexa à Carta da República.  



    Esse entendimento foi consolidado no julgamento do ARE 748.371RG (Tema 660), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, em que se rejeitou a repercussão geral da matéria em acórdão assim ementado:



    Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.



    Posto isso, nego provimento ao agravo (art. 932 do CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator